Tribunal: STF
Processo: RE 84952
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
NÃO DISCREPA DO PRINCÍPIO DA ADMISSIBILIDADE DA ATUALIZAÇÃO
SUCESSIVA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO, NAS DESAPROPRIAÇÕES, O ACÓRDÃO  QUE
LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A DATA DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  SENTENÇA
HOMOLOGATORIA DO CALCULO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA DIFERENÇA
DEVIDA,   CONSIDERANDO  O  INTERREGNO  DE  12  DIAS  PERFEITAMENTE
JUSTIFICADO.
          POR IGUAL, NÃO  OFENDEU  O  PRECEITO  CONSTITUCIONAL  QUE
ASSEGURA PREVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.